Tribunal: TJES
Processo: 5007359-69.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007359-69.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILCIMAR FONCECA BABILON e outros (2)
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007359-69.2023.8.08.0014

RECORRENTES
: SAMARCO MINERACAO S.A.

BHP BILLITON BRASIL LTDA.

DILCIMAR FONCECA BABILON

RECORRIDOS
: VALE S.A.

SAMARCO MINERACAO S.A.

BHP BILLITON BRASIL LTDA.

DILCIMAR FONCECA BABILON

JUIZ SENTENCIANTE
: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA BHP BILLITON BRASIL LTDA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDANTE QUE NÃO LOGRA COMPROVAR QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, RESIDIA EM UM DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELO DANO AMBIENTAL (COLATINA). SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por DILCIMAR FONCECA BABILON em face de SAMARCO MINERAÇÃO, VALE S.A e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

A pretensão autoral é de recebimento de indenização por danos morais e está baseada na suspensão temporária do fornecimento de água em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A do complexo de Fundão (Mariana/MG). A causa de pedir se concentra na lesão de cunho moral suportada pela parte demandante por força da contaminação do Rio Doce a partir da lama de rejeitos minerários oriundos do rompimento destacado.

Sobreveio sentença singular (id. 10328018), que decidiu o seguinte:

Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, RESOLVO o mérito da questão para
ACOLHER
o pedido descrito na peça inicial,
CONDENANDO
as requeridas solidariamente a pagarem à parte requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação da presente decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros, consoante Súmula 54 do STJ, a partir do evento danoso (18 de novembro de 2015).

Irresignada, a empresa SAMARCO interpôs Recurso Inominado (id. 10328021), alegando prescrição da pretensão autoral.

Também foi interposto recurso pela requerida BHP BILLITON BRASIL LTDA (ID 10328025), alegando, em sede preliminar, ocorrência de prescrição, sua ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa do autor, por ausência de juntada comprovante de residência em nome da parte. No mérito, sustenta inexistência do dano moral.

O autor também interpôs recurso inominado (ID 10328028), pretendendo a majoração do valor do dano moral.

Contrarrazões da SAMARCO ao ID 10328032.

Contrarrazões da BHP BILLITON BRASIL LTDA ao ID 10328035.

Contrarrazões da VALE ao ID 10328036.

Contrarrazões do autor, ao ID 10328039.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Preparos recolhidos pelas requeridas/recorrentes.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Os recursos interpostos serão apreciados em conjunto.

Primeiramente, vejo que foi alegada preliminar de prescrição nos recursos interpostos pelas requeridas SAMARCO e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Em que pese os argumentos deduzidos nos recursos das requeridas, conforme já manifestou TJES,

o ‘’
dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, [...] atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor’’,

além disso,

‘’é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’
(TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024).

Com efeito, rejeito a prejudicial de prescrição.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da empresa BHP BILLITON BRASIL LTDA, igualmente, deve ser rejeitada, uma vez que figura como acionista da SAMARCO S/A, atraindo sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo o que se falar em inexistência de responsabilidade.

Ainda nesse sentido, tem-se julgados recentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S/A E DA BHP BILITON BRASIL LTDA NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. A averiguação da legitimidade da parte para figurar na demanda deve obedecer à teoria da asserção segundo a qual, a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida. 2. Afigura-se patente a referência aos supostos danos suportados pela apelante, porquanto restou alegada a ofensa ocasionada a seu patrimônio íntimo e individual diante da drástica alteração da sua rotina familiar e por ser a água elemento indispensável para à saúde. 3. A presente demanda trata de dano ambiental no qual se aplica a responsabilidade solidária, objetiva e baseada na teoria do risco integral, sendo equiparado para apuração do nexo de causalidade além de quem praticou o ato degradante, aquele que financia para que o ato seja praticado e aquele se beneficia com a prática que ensejou o dano ambiental.
4. A reparação pelo dano ambiental recai tanto sobre o poluidor direto quanto sobre o poluidor indireto, também devendo ser suportada por aquele que teria se beneficiado do ato degradante ou que teria sido omisso frente às ações que ensejaram o dano ambiental. Nesse contexto, a afirmação de que a VALE S/A e a BHP BILITON Brasil Ltda figuram como acionistas da SAMARCO S/A, atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

(...)

TJES; Apl 0000927-32.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/09/2019; DJES 30/10/2019)
(g.n.)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Avançando, passo ao exame da preliminar de ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovante de residência em nome da parte.

De fato, a fatura de água apresentada como comprovante de residência do autor/recorrido, à época dos fatos, está em nome de terceiro estranho aos autos ( ID 10326475). Veja-se:

Em que pese ter sido possível verificar que o titular da fatura juntada é o pai do autor, não foi juntada nenhuma comprovação de que o autor reside/residia com seu genitor.

Saliento que poderia ter sido juntada fatura de quaisquer outros serviços (telefonia, energia, cartão de crédito, etc) que comprovasse que o autor também residia naquele endereço. Contudo, nada foi juntado, nem da época do fato, nem do momento em que ajuizada a ação.

Importante registrar que se trata de prova eminentemente documental, prescindindo de produção de prova oral.

Inclusive, vale lembrar que o momento oportuno para a juntada da referida documentação seria a petição inicial – o que não ocorreu.

Em respeito ao contraditório, considerando que a ilegitimidade ativa foi alegada na contestação de ID 10327996, poderia ser admitida a juntada no momento em que a parte apresentou a réplica, porém, mais uma vez, não o fez.

Na presente fase, a prova está preclusa, não havendo outra alternativa senão o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Portanto, como o comprovante de residência não se encontra em nome da parte autora e, ainda, não foi demonstrado, documentalmente, que na ocasião do evento danoso narrado na exordial o autor residia com seu genitor (titular da fatura apresentada), é caso de acolher a preliminar suscitada para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora e, por consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito.

Com efeito, fica prejudicado o exame do recurso do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade ativa e, via de consequência, extinguir o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)